Tribunal: TJDFT
Processo: 0754944-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754944-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator